Tribunal: TCU
Processo: 029.798/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10105/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 029.798/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriano Junior Bruck Miranda (XXX.585.977-XX); Allan Pessanha da Cruz (XXX.478.497-XX); Eduardo Pinto Rodrigues Neto (XXX.952.167-XX); Isabela Ferreira de Oliveira (XXX.462.747-XX); Joab da Silva Teodoro Araujo (XXX.773.387-XX); Lucas Correa Ribeiro (XXX.015.607-XX); Maria Mariana Carvalho dos Santos (XXX.865.077-XX); Matheus Viza Pinho (XXX.297.007-XX); Michael de Oliveira Belmont (XXX.974.677-XX); Paulo Henrique Campos da Silva (XXX.516.437-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.